Tribunal: TJBA
Processo: 8052482-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052482-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO SANTOS ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE SUBTENENTE PARA 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRADUAÇÃO REINTRODUZIDA PELA LEI Nº 11.360/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO (CFOA) E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A graduação de Subtenente PM não foi definitivamente extinta, tendo sido reintroduzida na hierarquia militar pela Lei Estadual nº 11.360/2009, com sucessivas ampliações do número de vagas. 2. A promoção do quadro de praças para o quadro de oficiais exige o cumprimento de requisitos específicos, notadamente a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). 3. O mero decurso do tempo de serviço não gera direito automático à promoção, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação específica. 4. Precedentes consolidados do TJ/BA no sentido da denegação de pedidos similares, conforme Mandado de Segurança nº 8011654-90.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052482-31.2024.8.05.0000, em que é impetrante MARCELO SANTOS ARAUJO e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .